Tribunal: TJDFT
Processo: 0732816-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732816-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTEC SERVICOS DE REFORMAS EIRELI - EPP AGRAVADO: REDE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA, AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA SAMPAIO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Manc - Manutenção e Construção Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de que fosse reconhecido o excesso de execução, a ausência de detalhamento da dívida, e a ilegitimidade ativa de um dos agravados, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “[...] Inicialmente, consigno que, diferentemente do quando aduz a parte devedora, apenas a REDE PRE-MOLDADOS figura como exequente no presente cumprimento de sentença, como se vê da autuação. Nesta condição, a parte exequente tem legitimdiade para executar a verba sucumbencial devida ao seu patrono, sendo caso de legitimidade concorrente. A planilha de débitos apresentada pela parte credora, de fato, não discrimina o montante devido a título de débito principal e honorários. Contudo, o próprio acordo celebrado entre as partes prevê o montante total da dívida, qual seja, R$ 810.000,00, já incluso o valor da verba sucumbencial, não sendo, portanto, determinante que seja realizada a discriminação em referência na planilha apresentada pelo credor. Por fim, também não há que se falar em excesso de execução, eis que, não havendo disposição específica no acordo, o percentual aplicado a título de multa deve incidir sobre o valor original atualizado mais os juros de mora. [...]” (id. no 205900846, processo de origem no 0724611-40.2019.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega ilegitimidade ativa do segundo agravado para participar do feito executivo, não individualização dos valores cobrados - principal e honorários de advogado -, além de excesso de execução, por aplicação equivocada da multa prevista no acordo entabulado entre as partes. Argumenta que a decisão recorrida falhou ao não reconhecer a inexistência de obrigação solidária entre os credores. Afirma que é necessário individualizar as quantias devidas a título de obrigação principal e honorários advocatícios, dada a distinta natureza jurídica das verbas. Destaca que o cálculo apresentado pelos agravados é excessivo, uma vez que a multa aplicada deveria incidir sobre o valor inicial da dívida, sem a atualização monetária. Defende que a continuidade da execução pode resultar em dano irreparável, dada a possibilidade de medidas expropriatórias imediatas. Requer seja concedido efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão, com acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecimento do excesso de execução, ausência de solidariedade entre os credores, e ilegitimidade ativa do segundo agravado. Preparo recolhido (id. no 62618078). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita à verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo recorrente, com base na interpretação de que os valores devidos não precisariam ser individualizados, uma vez que o acordo celebrado já contemplava o montante total da dívida, sem distinção entre o valor principal e os honorários advocatícios. O recorrente defende o desacerto da decisão, uma vez que o acordo celebrado entre as partes prevê o pagamento de honorários e valor principal de forma destacada, não se podendo supor que há solidariedade entre ambas as dívidas, o que fere princípios que regem a execução, gerando insegurança jurídica ao devedor. Merece amparo o pedido de antecipação da tutela recursal, porquanto presente a probabilidade do direito e a urgência da medida. No que tange à controvérsia, é certo que o Código de Processo Civil, em seu art. 524, caput, exige que o requerimento de cumprimento de sentença seja acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Embora não haja menção expressa, conclui-se que a separação entre o valor principal e os honorários advocatícios é igualmente necessária. O dispositivo busca garantir clareza e transparência no processo executivo, permitindo que o devedor saiba exatamente o que está sendo cobrado. Além disso, o art. 85, §14, do CPC determina que os honorários advocatícios possuem natureza jurídica alimentar, o que os distingue do débito principal e lhes confere tratamento diferenciado. Não deve haver dúvida, portanto, que a falta de discriminação dos valores devidos, ainda que se cuide de honorários de advogado, pode comprometer a validade do processo executivo, devendo os débitos ser tratados de maneira separada para evitar confusão entre diferentes tipos de obrigações. Na hipótese em análise, é de se ressaltar que está presente a probabilidade do direito, especialmente porque o acordo celebrado entre as partes prevê o pagamento de honorários e valor principal de forma destacada, não se podendo supor que há solidariedade entre ambas (id. 199768570, autos originários). Confira-se, in verbis: “1. A executada pagará à requerente o valor de R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais); 2. O valor descrito no item “1” será pago mediante entrada de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) cada uma delas, sendo a primeira com vencimento no dia 25/09/2023, e as demais em igual dia dos meses subsequentes; 2.1. A entrada de R$ 110.000,00 será paga mediante levantamento do depósito judicial efetuado pelo Corpo de Bombeiros (ID. 169077875); 2.1.1. Dos R$ 110.000,00, R$ 14.850,00 serão pagos a título de honorários da parte exequente (Dr. AUGUSTO CÉSAR DE OLIVEIRA SAMPAIO), na Chave Pix: 41449967191; e R$ 95.150,00 serão pagos à empresa exequente REDE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA na conta por ela indicada (Chave Pix: 17.088.160/0001-37, em nome de CENTRO OESTE PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA. 2.2. A parte executada levantará o saldo do referido depósito, na importância de R$ 90.492,05, na Chave Pix: rodrigo@manc.com.br., conta corrente n. 43071-0, agência n. 3953, Baco SICREDI (748), em nome de MANC – MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ: 11.450.144/0001-66. 3. As parcelas serão depositadas no valor de R$ 9.450,00 (honorários) na conta corrente no 00111-6, agência 4670, do Banco Itau (341), Chave Pix: 414499671-91, em nome do advogado do exequente (Dr. OLIVEIRA &amp; SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS OAB no 150 3 AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA SAMPAIO – CPF N. 414.499.671-91; E no valor de R$ 60.550,00 (débito principal) na conta n. 51141-2, agência 0941-5, do Banco do Brasil (001), Chave Pix: 17.088.160/0001-37, em nome de CENTRO OESTE PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n. 17.088.160/0001-37; 4. O inadimplemento do presente acordo acarretará o vencimento antecipado de todas as parcelas subsequentes, multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização monetária pelo INPC, abatidos os valores eventualmente quitados pela executada; 5. As partes renunciam ao prazo recursal. PELA MMa JUÍZA FOI PROFERIDA A SEGUINTE SENTENÇA: “Homologo por sentença, para que surte seus jurídicos e legais efeitos, o acordo ora celebrado e determino que as partes o cumpram fielmente, extinguindo o processo com avanço sobre o mérito, na forma do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais pela executada e honorários na forma acordada. Sentença publicada em audiência. Intimados os presentes. Sem recurso, ficando desde já certificado o trânsito em julgado. Registre-se. Atendidas as cautelas de praxe. Depreende-se que o acordo foi celebrado com duas pessoas distintas: a empresa exequente, REDE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA, e o advogado da exequente, Dr. AUGUSTO CÉSAR DE OLIVEIRA SAMPAIO. Isso fica evidenciado na distribuição dos valores previstos no acordo. Dos R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) de entrada, R$ 14.850,00 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais) são destinados ao advogado da exequente, enquanto R$ 95.150,00 (noventa e cinco mil, cento e cinquenta reais) são direcionados à empresa exequente. Ademais, as parcelas subsequentes também seguem essa divisão, com uma parte sendo destinada ao advogado e outra à empresa. O acordo ainda especifica contas bancárias diferentes para o pagamento dos honorários advocatícios e do débito principal, reforçando a separação das obrigações devidas a cada parte. Portanto, resta claro que o acordo envolve compromissos financeiros com ambas as partes, cada uma com seus respectivos valores a serem recebidos. Ademais, conclui-se que o acordo, malgrado tenha sido celebrado com a credora e o seu patrono, não representa a mesma dívida. O valor referente aos honorários advocatícios não se confunde com a obrigação principal, sendo possível a execução autônoma dos honorários. Tanto o é que, friso, o artigo 23 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), permite a cobrança direta dos honorários, independentemente do crédito da obrigação principal. Entendo que a distinção é crucial para garantir a segurança jurídica e a clareza da execução, evitando a possibilidade de cobranças indevidas ou excessivas em face do devedor. Possibilita, sob outra ótica, a adequada defesa por parte do executado, que não necessita supor o que e por quem está sendo executado. Quanto à urgência da medida, também se encontra presente, uma vez que a continuidade da execução sem a devida correção dos valores pode resultar em penhoras indevidas ou cobranças excessivas, gerando danos irreparáveis ao recorrente, incluindo a restrição de seus bens ou recursos financeiros de forma descabida. Por fim, saliento que os demais tópicos da irresignação recursal - existência de solidariedade quanto à dívida e aplicação de multa - serão analisadas por ocasião de julgamento do recurso, após manifestação da parte contrária. Desse modo, julgo procedente o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de sobrestar o trâmite da execução em 1a instância até o julgamento final do presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator